Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0706279-31.2020.8.07.0020 EMBARGANTES: ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO, ONILDE DOMINGAS DE JESUS PEREIRA EMBARGADA: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO e ONILDE DOMINGAS DE JESUS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por eles manejado. Sustentam, em síntese, que a decisão foi obscura porque adotou fundamento do acórdão que julgou a apelação, desconsiderando que, em sede de embargos de declaração, houve alteração no reconhecimento da dupla publicação da sentença. II – O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o único recurso cabível da decisão de inadmissão do recurso especial é o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, sendo que a oposição de embargos de declaração dessa decisão é considerado erro grosseiro, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025